Tribunal: CARF
Processo: 15504.721017/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721017/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.805 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
FAÇA FESTA PAMPULHA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. VEDAÇÃO AO INGRESSO.
DÉBITO EM FASE DE PRÉ-INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INCLUSÃO DO PARCELAMENTO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. Contudo, comprovado que nada data limite para
regularização das pendências impeditivas, não era possível o pagamento ou
parcelamento de algum dos de débitos por estar em fase de pré-inscrição em
D.A.U., deve-se reconhecer o direito do contribuinte em optar pelo Simples
Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os ConselheirosMauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 04-51.377,
proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE, em 20 de dezembro de 2019, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, apresentada pela Recorrente, indeferindo o pedido de inclusão
no Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721017/2019-19
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.805 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721017/2019-19

Fazendo o breve relato dos fatos, tem-se que a Recorrente requereu seu ingresso
no ingresso no Simples Nacional (Lei Complementar no 123/2006), todavia, seu pleito foi
indeferido, tendo em vista a existência de débito previdenciário inscrito em Dívida Ativa da
União (PGFN), Debcad no 153915811, no valor de R$ 2.959,15, cuja exigibilidade não estava
suspensa, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de
registro em 14/02/2019 (fls. 04), reproduzido abaixo:

Desta forma, a opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos
previdenciários apontados anteriormente, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas. O
indeferimento teve como fundamentação legal o inciso V, art. 17, da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada do mencionado termo de indeferimento, a Recorrente interpôs
manifestação de inconformidade alegando que, em 31/01/2019, o débito indicado no Termo de
Indeferimento encontrava-se em condição de pré-inscrição na PGFN, portanto suspenso para
pagamento ou parcelamento, por este motivo não foi incluído nos outros parcelamentos
solicitados para regularização de suas pendências, conforme documentos anexos. Por fim,
requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Ao apreciar a questão a 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade sob o fundamento que não tendo a Recorrente não teria
regularizado os débitos pendentes no prazo legal, nos termos do artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso I, da
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ratificando as
alegações já elencadas por ocasião da interposição de sua manifestação de inconformidade,
nestes termos:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.805 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721017/2019-19

“(...) Conforme apresentado no processo de impugnação no 15504.721017/2019-74
protocolado em 19/02/2019, o pedido pela opção pelo Regime de Tributação do Simples
Nacional realizado em 30/01/2019 foi indeferido pela Receita Federal devido ao debito
Debcad número 153915811.
Também foi apresentado, no mesmo processo citado acima, a condição, e, os
comprovantes desta condição, de que até o momento da data limite (30/01/2019)
estipulada para a solicitação pelo regime do Simples Nacional deste ano o debito que
incorreu no indeferimento do pedido encontrava-se na condição de "Pré - Inscrição na
Procuradoria". Nesta condição de Pré - inscrição, o debito está sendo enviado da
cobrança em esfera administrativa e sendo enviado para a esfera da divida ativa, não
sendo possível realizar o pagamento integral ou parcelamento, pois nenhum dos órgãos,
Receita Federal ou Procuradoria, realiza o procedimento necessário para a suspensão da
cobrança.
Entretanto, segundo o "Acordo de Manifestação de Inconformidade", não foi
apresentado o documento que comprovasse a impossibilidade deste parcelamento.
Contudo, foi como anexo ao requerimento o relatório fiscal emitido em 30/01/2019 as
11:58 pelo e-CAC, onde informa a situação de Pré - Inscrição.
Considerando que este relatório é um documento oficial emitido pela Receita Federal
informando os débitos e a situação deste perante o órgão, ele é a prova da situação de
Pré - Inscrição do debito responsável pelo indeferimento do pedido de reenquadramento
do Simples Nacional à época.
Conforme demonstrado, fica-se claro a situação do de pré-inscrição do debito,
impossibilitando, na época, o pagamento ou parcelamento e que o relatório fiscal da
época comprova esta situação, solicitamos o retorno a opção do Simples Nacional com
data retroagida a 01/01/2019”.
Assim, em suma, a Recorrente aduziu que, de fato, não conseguiu parcelar o
débito motivador do indeferimento da opção pelo Simples Nacional, pois na condição de pré-
inscrição, o débito estava sendo enviado da cobrança em esfera administrativa e sendo enviado
para a esfera da dívida ativa, não foi possível realizar o pagamento integral ou parcelamento,
pois nenhum dos órgãos, Receita Federal ou Procuradoria, realiza o procedimento necessário
para a suspensão da cobrança.
Neste contexto, esta Turma de Julgamento converteu, em 13 de maio de 2021, o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência (Resolução no 1003-000.301), e-fls. 53-58, para
que a Unidade de Origem confirmasse se na data final para a opção da Recorrente no Simples
Nacional, o débito, inscrito em Dívida Ativa da União (PGFN), Debcad no 153915811, no valor
de R$ 2.959,15, era passível de pagamento ou parcelamento e, em caso negativo, informasse a
data em que o débito se tornou apto para pagamento e parcelamento e a que ocorreu o pagamento
(após liberação do sistema), se houve, com a extinção do crédito tributário.
Atendendo à determinação contida na mencionada resolução, foi prestada, às e-fls.
65, a Informação no 52/2021-RFB/DEVAT/EBEN/SIMPMEI, da qual a Recorrente foi
cientificada em, 29/07/2021 (e-fls. 68), mediante publicação de edital eletrônico.
É o relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.805 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721017/2019-19

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente teve sua opção ao Simples Nacional
indeferida sob o argumento de existir débito previdenciário apontado adiante, cuja exigibilidade
não se encontrava suspensa:

Tal indeferimento teve como embasamento legal o inciso V, art. 17, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Porém, de acordo com o que dispõe a Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018, tal impedimento era passível de regularização:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.805 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721017/2019-19

I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
Ciente disso, a Recorrente, em 31/01/2019, fez opção pelo parcelamento do débito
(e-fls. 15/16). Todavia, como constou no acórdão de piso, a Recorrente não conseguiu parcelar o
débito indicado no Termo de Indeferimento, por já estar inscrito em dívida ativa da União.
Por sua vez, a Recorrente, em seu Recurso Voluntário de fls.48/49, alegou que o
Debcad 153915811 encontrava-se na condição de pré-inscrição na PGFN, portanto, suspenso
para pagamento ou parcelamento, sendo este o motivo de não tê-lo incluído no parcelamento
solicitado.
Desta forma, o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência
(Resolução no 1003-000.301), e-fls. 53-58, à Unidade de Origem, para houvesse o
esclarecimento da questão.
Em cumprimento a tal diligência, foi prestada, nos autos, às e-fls. 65, a
Informação no 52/2021-RFB/DEVAT/EBEN/SIMPMEI, no seguintes termos:

Neste contexto, ficou esclarecido que o débito (Debcad no 153915811) em litígio
tornou-se apto para pagamento e parcelamento somente na data de 02/02/2019. O extrato emitido
pela PGFN, e-fls. 63, comprovam esta informação:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.805 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721017/2019-19

Portanto, razão assiste à Recorrente ao afirmar que em 31/01/2019 (data da opção
pelo parcelamento (e-fls. 15/16) e prazo limite para regularização de suas pendências impeditiva
ao seu ingresso na opção pelo Simples Nacional), nos termos do art. 6o, § 1o, § 2o, II da
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, o débito indicado no Termo de
Indeferimento (Debcad no 153915811) encontrava-se em condição de pré-inscrição na
PGFN, portanto suspenso para pagamento ou parcelamento. Logo, por este motivo o
mencionado débito não foi incluído no parcelamento em questão.
Destarte, faz jus a Recorrente à opção pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional no ano-calendário em discussão.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.805 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721017/2019-19

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital